Tribunal: TJES
Processo: 5002176-83.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002176-83.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORCA COSTA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002176-83.2024.8.08.0014

RECTE.:
DORCA COSTA PEREIRA

RECDO.: BANCO BMG S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ASSINATURAS SEMELHANTES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9000834. Contrarrazões no Id. 9000838.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9000834), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Não conheço do tópico VI – DAS RAZÕES PARA MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO e do pedido “e”, por ausência de dialeticidade e preclusão, pois os pedidos foram julgados totalmente improcedentes e na exordial a autora pediu R$ 5.000,00 e não R$ 10.000,00. Concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), eis que a autora é idosa e pensionista, consoante comprovantes de renda constantes no Id. 9000455. Tem-se prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9000482), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto, julgo improcedentes os pedidos da Autora, com base no art. 487, I, CPC.”

Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais c/c cancelamento de contrato e pedido liminar sob argumento que a requerida/recorrida observou em seu benefício previdenciário descontos referentes a um cartão de crédito consignado, mas que não reconhece a contratação. Afirma que nunca realizou contrato com o banco réu. Requereu em sede de liminar que a ré retire o contrato e estorne os valores devitados na conta da autora. Ao final, pleiteou a declaração de inexistência do débito, cancelamento do cartão, restituição em dobro, danos morais de R$ 5.000,00 e a confirmação da liminar.

Em suma, o Juízo Sentenciante proferiu sentença de improcedência, uma vez que o contrato foi regularmente confeccionado e assinado. Ressaltou que comparando a assinatura constante no instrumento contratual com a rubrica lançada no documento de identidade da parte Autora, não é possível assegurar,
prima facie
, que ambas partiram do mesmo punho. Porém, a assinatura constante no instrumento procuratório diverge daquela lançada no documento de identificação pessoal da Postulante. Assim, essa comparação informal não se presta a comprovar a autenticidade. Contudo, a ré acostou gravação telefônica na qual se verifica que a autora tinha ciência da contratação e comprovou a transferência de valores para a requerente.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando os pedidos prefaciais bem como que o banco não cumpre com o dever de informação.

Com efeito, pelo relatado, entendo que o caso em comento demanda a produção de prova pericial para atestar se as assinaturas do contrato foram fraudadas ou não.

Enxerga-se que a
assinatura anexada no contrato apresentado pelo recorrido e a assinatura da recorrente no documento de identidade se assemelham
e considerando a intensa semelhança entre as assinaturas, imprescindível se faz a realização de perícia grafotécnica para atestar se fora a autora quem lançou a rubrica no contrato de empréstimo, certo de que este juízo não possui capacidade técnica para atestar tal conclusão, já que não se trata de flagrante divergência entre as rubricas.
Veja-se:

ASSINATURA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (Id. 9000471 - Pág. 2):

ASSINATURA IDENTIDADE (Id. 9000450)

E como também ressaltado na sentença, a assinatura da procuração muito diverge tanto da lançada no contrato quanto do próprio documento da autora. Contudo, deve-se levar em consideração que o documento de identidade é de 2005, o contrato é de 2015 e a presente ação da qual foi juntada procuração é de 2024. Nesse sentido, pelo decurso do tempo é possível que a grafia da autora tenha mudado, razão pela qual não é possível utilizar a assinatura da procuração do presente processo de 2024 para negar a autenticidade da assinatura lançada no contrato de 2015.

Veja-se a assinatura da procuração (Id. 9000451):

No mais, a ré juntou áudio da contratação e a autora continua negando a contratação (Id. 9000468 - Pág. 9).

Assim, e considerando que a causa de pedir se trata de fraude bancária, resta demonstrada a necessidade de prova pericial grafotécnica e/ou até mesmo de perícia audiovisual para resolução da lide, e, tendo em vista a premissa do artigo 3º da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito dos juizados a competência para o conhecimento e julgamento de demandas consideradas complexas, caso dos autos,
conclui-se pela incompetência absoluta do Juizado Especial Cível
para que na Vara Cível Comum se produza as provas necessárias para processamento e julgamento da lide.

A saber, jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO ASSINADO - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. - Ficando clara a necessidade de ampla instrução probatória para o correto deslinde da controvérsia, com a realização de perícia grafotécnica, deve ser cassada a sentença, determinando a realização da prova técnica. (TJ-MG - AC: 10517180016761001 Poço Fundo, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2021)

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PELA PARTE CONSUMIDORA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INCONFORMISMO DO AUTOR. SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA. (TJ-SP - RI: 10027519420218260619 SP 1002751-94.2021.8.26.0619, Relator: Jorge Luís Galvão, Data de Julgamento: 10/10/2022, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 10/10/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
MAS, DE OFÍCIO, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA
, anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, ante a extinção do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)